Tribunal: STF
Processo: Rcl 42898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, em 21.8.2020, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Agravo de Petição n. 0000572-65.2019.5.14.0004, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:
    “CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. O regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetível, inclusive, de gerar lucro” (doc. 3). 
    Consta do voto condutor do julgamento a seguinte fundamentação:
    “Não se olvida do entendimento da Suprema Corte sobre a possibilidade de se promover a execução mediante o regime de precatório de sociedades de economia mista que atuam de forma exclusiva, livre de concorrência, na prestação de serviço tipicamente público e sem objetivo de lucro. Entretanto, esta Relatoria se filia à voz discordante naquela Corte sobre tal possibilidade (…)
    Conforme defendido acima pelo Ministro Marco Aurélio, tem-se que o regime de precatório previsto na Constituição Federal limita-se aos entes públicos, assim estritamente considerados, mormente porque as sociedades de economia mista, ainda que em determinados casos prestem serviços eminentemente públicos, percebem contraprestação por tal trabalho, sendo, inclusive, suscetíveis de gerar lucro. Logo, não é razoável que por um lado essas empresas recebam valores diretamente do consumidor e, por outro, se valha do regime de precatório para postergar o pagamento de seus débitos, contrariando a paridade e a lógica da atividade econômica desenvolvida. Ora, apesar de ser tido como essencial o fornecimento de água, aquele que deixar de adimplir sua conta terá o abastecimento interrompido, o que revela, indiscutivelmente, o caráter empresarial da sociedade de economia mista, devendo esta, portanto, responder na mesma medida. E, ainda que se possa de alguma forma mitigar a execução a fim de se preservar a continuidade do serviço prestado, esta não deve ultrapassar o limites estabelecidos para o setor privado do qual a agravante faz parte. Além disso, é certo que a agravante atua em regime concorrencial no Estado de Rondônia visto que é de conhecimento notório que o âmbito de atuação da Caerd neste Estado tem sido sistematicamente reduzido, tendo as prefeituras retomado a prestação do serviço e até mesmo terceirizado essa responsabilidade para empresas privadas” (fls. 2-3, doc. 3 – grifos nossos).
    2. A reclamante assevera ter sido condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas em favor de Nílson Pereira da Silva e que o pedido apresentado de submissão do débito ao regime de precatórios teria sido indeferido pelo juízo de primeiro grau. A decisão foi confirmada pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no julgamento do Agravo de Petição n. 0000572-65.2019.5.14.0004, em alegada contrariedade à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão”, e que “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fl. 4). 
    Esclarece ter sido constituída com o Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, como sociedade de economia mista, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fl. 5).
    Assevera que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fl. 8).
    Assinala ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” (fl.12).
    Pede a procedência da reclamação, “cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000572-65.2019.5.14.0004, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 13).
    3. Em 26.8.2020, foi deferida, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Agravo de Petição n. 0000572-65.2019.5.14.0004 e foram determinadas a citação do beneficiário do ato reclamado, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 14).
    4. Em 18.9.2020, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 17).
    5. Em 19.10.2020, Nílson Pereira da Silva apresentou contestação alegando que a “CAERD, por ser sociedade de economia mista, não tem direito a esse regime [de precatórios]. Além do mais, cobra pelos serviços públicos prestados a seus consumidores, o que, poderá gerar lucro para a Companhia, não sendo razoável, de um lado a CAERD receber valores diretamente do consumidor e, por outro lado, se beneficiar do regime de precatório para postergar o pagamento de sues débitos no mínimo por 18 meses ” (sic, e-doc. 18, fl. 8).
    Afirma que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, “além de ter sido criada com a finalidade de lucro, não comprovou nesta reclamação constitucional, que atende todos aos pressupostos consagrados em aludida ADPF, como também na jurisprudência desta Corte, para que tenha direito ao regime de precatórios estabelecido no artigo 100 da CF/88” (e-doc. 18, fl. 13).
    Pede a improcedência da presente reclamação.
    6. Em 12.11.2020, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo procedência do pedido (e-doc. 40).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao rejeitar a submissão do débito da reclamante ao regime de precatórios, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    8. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, determinando “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Como salientado no exame da medida liminar requerida na presente reclamação, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, à maneira do que se dá, por exemplo, com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    9. Ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios a que submetida a reclamante, a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556. Ao examinar reclamações análogas ajuizadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm reconhecido a sujeição da reclamante ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 43.366, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, aguarda publicação).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. A CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, o ato reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.317 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020; e Rcl 41.787 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.937-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.3.2021).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abri de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora